Tribunal: TJDFT
Processo: 0023989-53.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO CIVIL. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o art. 322, §1o, do CPC os juros legais são compreendidos no pedido principal e, por essa razão, não precisam vir expressos na petição inicial.
2. Aplica-se o IPCA-E na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 870.947-SE, Relator Ministro Luiz Fux.
3. O edital, como regulamento do pregão eletrônico, está adstrito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual estabelece o dever de obediência às regras nele contidas.
4. O termo inicial de incidência dos juros de mora é o previsto no item 3.1 do Edital.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Pedido de aplicação do INPC não conhecido. Unânime.